Tribunal: TJDFT
Processo: 0727344-94.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-10-24
Data de publicação: 2022-11-07

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE OBSERVADO. PRELIMINAR REJEITADA. DIREITO ADMINISTRATIVO. NULIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO NÃO VERIFICADA. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. ART. 165 DO CTB. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. OCORRÊNCIA. MULTA – NULIDADE OU PRESCRIÇÃO. FATO QUE NÃO FOI OBJETO DO RECURSO. COISA JULGADA. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINAR REJEITADA, E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de ação de declaratória de nulidade de processo administrativo c/c pedido de reconhecimento de prescrição da pena de suspensão do direito de dirigir aplicada ao autor, cuja sentença julgou improcedentes os pedidos. O autor interpôs recurso inominado, ao qual foi dado parcial provimento para declarar a prescrição intercorrente da penalidade de suspensão do direito de dirigir aplicada em decorrência do auto de infração n. S001398387.

2. O acórdão transitou em julgado e a parte autora requereu o cumprimento do julgado para que fossem retiradas dos sistemas do Detran/DF a penalidade declarada prescrita e a multa relativa ao auto de infração mencionado. O autor informou que o processo administrativo foi arquivado, contudo permanece nos sistemas do Detran a cobrança da multa. O juízo a quo indeferiu o pedido de cumprimento de sentença quanto à multa por entender que o julgado analisou tão somente a prescrição da penalidade de suspensão do direito de dirigir.

3. O autor interpôs recurso inominado, regular e tempestivo. As contrarrazões foram apresentadas.

4. Em seu recurso, o autor arguiu que a prescrição declarada pelo acórdão abarcou todo o processo administrativo, extinguindo todos os seus efeitos, incluindo a penalidade de multa. O Detran, por sua vez, arguiu que inexiste vício de julgamento na r. sentença recorrida, que bem apreciou os limites objetivos da coisa julgada.

5. Preliminar – principio da dialeticidade. À luz do princípio da dialeticidade, consagrado no artigo 1.016, inciso III, do Código de Processo Civil, incumbe ao recorrente atacar a decisão recorrida mediante argumentos fáticos e jurídicos hábeis a sua reforma. No caso concreto, o autor, ora recorrente, apresentou argumentos hábeis a combater os fundamentos da sentença. Preliminar rejeitada.

6. Observa-se do acórdão transitado em julgado que o processo administrativo de aplicação da infração de trânsito foi declarado válido: “(...) 4. Inicialmente, não se verifica qualquer nulidade no processo administrativo para apuração da infração de trânsito prevista no art. 165 do CTB, uma vez que foram observados os prazos processuais, o contraditório e a ampla defesa. O simples atraso na intimação do autor quanto à decisão que rejeitou a defesa prévia apresentada não macula o processo administrativo a ponto de ensejar sua nulidade. Preliminar rejeitada”.

7. Em que pese ter sido reconhecida a prescrição da pretensão punitiva relativa à suspensão do direito de dirigir e à cassação da CNH, não houve análise de eventual nulidade ou prescrição quanto à cobrança da multa. Conforme observou o juízo a quo: “(...) são situações distintas: a declaração de nulidade da multa e a pronúncia da prescrição da pretensão de apenar o autor com a suspensão do direito de dirigir. A infração cometida pelo autor esta sujeita à dualidade de punição: a multa e suspensão do direito de dirigir, e não houve pronunciamento a respeito da pena pecuniária a qual deve ser satisfeita”.

8. Frise-se que a prescrição da multa e da pretensão punitiva relativa à suspensão do direito de dirigir tem prazos distintos e outras peculiaridades, como termo inicial da contagem de prazo etc.

9. Uma vez que a nulidade da multa ou sua eventual prescrição não foi objeto de análise dos autos, a sentença recorrida deve permanecer hígida.

10. Recurso conhecido, preliminar rejeitada, e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

11. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de custas e honorários advocatícios em favor da parte recorrida, fixados em 10% sobre o valor corrigido da causa. Suspensa, no entanto, a exigibilidade de tais verbas em razão da gratuidade de justiça ora deferida.

12. Acórdão elaborado nos termos do art. 46 da Lei n.9099/95.